Tribunal: STF
Processo: RE 192599
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA:   -   PROCESSUAL   CIVIL.   TRABALHO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Lei 5.584, de 26.06.70.
  I.  - Inexistência de  verba honorária, em decorrência da
sucumbência,  nas reclamações trabalhistas,  a não ser na hipótese na
Lei  5.584, de  26.06.70.  Jurisprudência dos  Tribunais  do Trabalho
acolhida.
  II. - Embargos de declaração recebidos, em parte.